Tribunal: TJES
Processo: 5004083-43.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004083-43.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: CARLOS LIMA CONSTRUTORA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada contra Carlos Lima Construtora S.A., por considerar o valor da causa baixo, em violação, segundo o recorrente, à legislação municipal, à economia, à celeridade processuais, e ao direito constitucional à razoável duração do processo e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a Execução Fiscal, com valor originário de R$ 10.210,69, deve ser extinta por considerar-se baixo valor, em face do limite estabelecido na Lei Complementar Municipal nº 127/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 143/2023, estabelece que o Município de Guarapari pode deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A lei municipal visa privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a obter pelo ente por meio do pagamento do crédito.

O valor das Certidões de Dívida Ativa, à época do ajuizamento, é de R$10.210,69, superior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal, o que demonstra o interesse de agir do recorrente e a conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 127/2021.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça legitima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, em que não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não localiza bens penhoráveis.

A execução fiscal atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução 547/2024 CNJ e pelo Tema 1.184 do STF, porque seu valor é superior ao limite legal, não havendo falar na extinção da demanda por ser de baixo valor

A Lei Complementar em questão dá ao município a faculdade do ajuizamento ou não das execuções abaixo dos R$5.000,00 (cinco mil reais), além de, em seu §2º ressalvar a possibilidade de promoção das cobranças judicial e administrativa de maneira paralela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não se extingue Execução Fiscal por baixo valor quando o valor da causa é superior ao mínimo estabelecido na Lei Complementar Municipal, que estabelece valor mínimo de R$ 5.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 127/2021, art. 1º, caput, e §2º (com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 143/2023); Resolução nº 547/2024 CNJ, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema de Repercussão Geral nº 1.184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004083-43.2022.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
CARLOS LIMA CONSTRUTORA SA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra
CARLOS LIMA CONSTRUTORA SA
, que julgou extinta a ação de execução fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção da execução fiscal viola a economia e a celeridade processuais, uma vez que o valor originário da causa, R$ 10.210,69 (dez mil duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), é superior ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na legislação municipal, e a sua manutenção resultará no novo ajuizamento da demanda, com repetição de atos e aumento de custos para o Erário. Sustenta que a sentença ofende o direito constitucional à razoável duração do processo e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se a retomada do curso do feito executivo

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
merecem acolhimento os argumentos do município apelante.

Isto pois não agiu acertadamente o magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 127/2021, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº143/2023.

A referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do município de Guarapari, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo
valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2023)

§ 1º Caso um mesmo contribuinte possua diversos débitos, o valor mínimo para a cobrança será apurado pela soma de seu passivo junto à Fazenda Pública Municipal.

§ 2º Nos casos em que houver o ajuizamento de ação judicial a cobrança administrativa pelas vias legalmente autorizadas continuará a ocorrer paralelamente.

Em análise do feito, observo que, à época do ajuizamento, o valor das Certidões de Dívida Ativa (id. 17259695) objeto da presente demanda perfazia a importância de R$ 10.210,69 (dez mil duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), de modo que o manejo da execução fiscal está em conformidade com a legislação municipal, existindo interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Na esteira do precedente acima mencionado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, sendo que o §1º do artigo 1º apenas legitima a extinção das execuções fiscais abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais), quando atendidos os demais requisitos apontadas pelo regramento. Vejamos:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte, e encampada pela Resolução do CNJ, corrobora o entendimento sustentado pela LC nº 127/2021 do Município de Guarapari, devendo-se ressaltar que a execução fiscal em questão também atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução 547/2024 CNJ e pelo Tema 1.184 do STF.

Desse modo, uma vez que o feito executivo tem valor superior àquele previsto no art. 1 da LC nº 127/2021, não há que se falar na extinção da demanda por ser de baixo valor.

De mais a mais, cumpre destacar que a Lei Complementar dá ao município a faculdade do ajuizamento ou não das execuções abaixo dos R$5.000,00 (cinco mil reais), além de, em seu §2º ressalvar a possibilidade de promoção das cobranças judicial e administrativa de maneira paralela.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.